Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA. SITUAÇÃO FÁTICA. ALTERAÇÃO. INCREMENTO DAS NECESSIDADES PERMANENTES DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O artigo 1.699, do Código Civil, autoriza o pedido de majoração do encargo alimentar, quando, posteriormente à sua fixação, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, a justificar novo balizamento em face da nova realidade das partes. À luz dos elementos de prova até então constantes dos autos, mostra-se temerária, neste estágio inicial da demanda, a revisão dos valores ajustados a título de alimentos por força de acordo recentemente homologado em juízo, mormente por inexistirem evidências robustas de que o alimentando efetivamente sofreu incremento em suas necessidades permanentes, fato que deve ser melhor apurado na origem, após a necessária incursão probatória.